Tribunal: TJBA
Processo: 8011921-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011921-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALICIO SILVA DO SACRAMENTO Advogado(s): EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente agravo de instrumento: (i) a admissibilidade da insurgência recursal frente à alegada supressão de instância, ante a invocação, pelo agravante, de matérias que não teriam sido apreciadas em primeiro grau; (ii) a eventual revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido; (iii) a legalidade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios em contrato de financiamento, especialmente diante da ausência de informação da taxa diária de juros pactuada; (iv) e, por fim, se referida cláusula, nos moldes estabelecidos, possui o condão de descaracterizar a mora e, por conseguinte, justificar a revogação da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto o agravado não demonstrou a alteração da situação econômica do agravante no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sendo, portanto, possível veiculá-las em recurso interposto contra a decisão que defere a medida liminar. Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância. 5. No julgamento do REsp 1.826.463/SC, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que a capitalização diária dos juros remuneratórios se afigura abusiva quando não há no contrato informação acerca da taxa diária. Todavia, a orientação n.º 2 do julgamento do REsp1.061.530/RS proferido em sede de incidente repetitivo, estabelece que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora". 6. Da análise do contrato de financiamento, afere-se que a alegada cobrança da capitalização diária dos juros remuneratórios se deu apenas no período da impontualidade, não havendo nada que aponte para a cobrança da capitalização em periodicidade diária no período da normalidade. 7. Tratando-se de capitalização cobrada no período da impontualidade, não há como descaracterizar a mora que ensejou o deferimento da liminar de busca e apreensão, bem como o lançamento de restrição de circulação. IV. DISPOSITIVO 8. AGRAVO IMPROVIDO V. TESE DE JULGAMENTO “1. É possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, possível veiculá-las em recurso interposto contra a decisão que defere a medida liminar. 2. A capitalização diária de juros remuneratórios, quando desacompanhada da taxa diária expressa no contrato, caracteriza cláusula abusiva à luz do art. 6º, III, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC). Entretanto, a abusividade somente tem o condão de afastar a mora quando os encargos excessivos incidirem no período da normalidade contratual”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8011921-28.2025.8.05.0000 em que é agravante ALICIO SILVA DO SACRAMENTO e agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.